Tribunal: TJDFT
Processo: 0718777-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS. IRDR.

1. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo a alegado error in procedendo do Presidente desta Corte de Justiça.

2. Há impossibilidade material de haver descumprimento de decisão de suspensão tomada no IRDR em data posterior.

3. Agravo Interno parcialmente conhecido e desprovido